Tribunal: TJDFT
Processo: 0703455-83.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Crime ambiental. Causar poluição mediante emprego de fogo. Dano ao patrimônio público. Laudo pericial. Dolo. Provas. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 2 anos, 2 meses e 8 dias de reclusão e 1 ano, 5 meses e 9 dias de detenção, no regime semiaberto, e 30 dias-multa, pelos crimes do art. 54, caput, da L. 9.605/98 e art. 163, p. único, II e III, do CP – causar poluição com emprego de fogo e dano ao patrimônio público.
II. Questões em discussão
2. Discute-se (i) se imprescindível laudo pericial para condenação pelos crimes de causar poluição que resulte ou possa resultar em danos à saúde humana e ao meio ambiente e dano ao patrimônio público; e (ii) se as provas são suficientes condenação.
III. Razões de decidir
3. O crime de causar poluição, de natureza formal, não exige demonstração, por laudo pericial, de que houve efetivamente dano, sendo suficiente a potencialidade de provocar riscos à saúde humana e ao meio ambiente.
4. Se as provas demonstram que o réu ateou fogo em montes de lixos e resíduos orgânicos em diversas áreas públicas, provocando fumaça capaz de causar riscos à saúde e ao meio ambiente, mantém-se a condenação pelo crime do art. 54, caput, da L. 9.605/98.
5. Não havendo prova pericial do suposto dano ao patrimônio público - banco de ferro instalado em área pública -, e sem elementos que indiquem o desaparecimento dos vestígios, não se pode admitir prova testemunhal ou mesmo confissão do réu.
6. Não demonstrado dolo específico do réu de atingir bem público - ateou fogo em monte de lixo próximo ao banco de ferro -, impõe-se a absolvição quanto ao crime de dano qualificado.
IV. Dispositivo
7. Apelação provida em parte.
______
Dispositivos relevantes citados: L. 9.605/98, art. 54. CP, art. 163, p. único, II e III. CPP, arts. 158 e 167.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no RMS n. 72.542/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 30/10/24; AgRg no AgRg no AREsp n. 1.637.016/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22/6/21.